Tribunal: TJMT
Processo: 1028052-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028052-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEVINO FERNANDES - CPF: 458.467.581-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a decisão original que julgou improcedente o recurso da parte embargante.

Nos presentes embargos, o embargante alega que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão e contradição, requerendo a correção do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando que não há vícios na decisão impugnada, tratando-se de mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, caracterizando o recurso como manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1028052-97.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial
Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Embargante(s):

Valdevino Fernandes

Embargada(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a decisão original que julgou improcedente o recurso da parte embargante.

Nos presentes embargos, o embargante alega que a decisão embargada incorreu em vícios de omissão e contradição, requerendo a correção do julgado nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões aos embargos, sustentando que não há vícios na decisão impugnada, tratando-se de mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida, caracterizando o recurso como manifestamente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão. No caso em tela, o embargante não trouxe elementos novos que indicassem a existência de qualquer desses vícios no acórdão proferido.

O acórdão embargado está plenamente fundamentado e em consonância com o entendimento do Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O referido tema estabelece que
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
. Isso significa que o consumidor não pode ser forçado ou coagido a aceitar uma contratação imposta pelo banco. Contudo, o ônus da prova cabe ao consumidor, que deve demonstrar, por meio de orçamento, pesquisa ou manifestação expressa, o interesse em contratar com outra seguradora no momento da formalização do contrato.

No presente caso, o embargante não apresentou qualquer prova de que manifestou sua intenção de contratar com outra seguradora ou que realizou orçamentos em outras empresas na época da contratação. Assim, o acórdão proferido corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado no Tema 972 do STJ, reconhecendo que o contrato de seguro foi firmado de forma válida e apartado do contrato principal, conforme demonstrado nos autos.

Dessa forma, a alegação de omissão ou contradição no acórdão embargado não procede, sendo os embargos de declaração rejeitados.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

Nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, aplico ao Embargante multa de até 1% sobre o valor da causa. Em caso de interposição de novos embargos de declaração sobre a mesma matéria, sem que sejam apontados vícios efetivamente presentes na decisão, a multa será majorada em conformidade com o disposto no § 3o do referido artigo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024